Tribunal: STJ
Processo: 0718326-26.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698262 - DF(2024/0272051-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS -
DF022802
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
MARINA PAIVA VALLADÃO EVARISTO - DF033302
ADRIANA APARECIDA DE MATOS - SP382959
AGRAVADO
: NELMA ELIANE TAMBORIM RAVANINI
ADVOGADOS
: AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI - SP453871
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
ORIENTAÇÃO
DA
CORTE.
INAPLICABILIDADE. MATÉRIA
SÚMULA 83/STJ. TEMA 943/STJ.
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Pretensão revisional de complementação de aposentadoria não se
sujeita à decadência do
do CC, incidindo prescrição
art. 178
quinquenal apenas sobre parcelas vencidas, por se tratar de
obrigação continuada.
2. Baseada a conclusão sobre
e repercussão da
migração/saldamento
regra discriminatória, com esteio no texto constitucional, inadmissível
veicular o inconformismo na via especial em respeito à competência
da Corte Constitucional.
3. Estando o acórdão alinhado à orientação do STJ sobre prescrição
quinquenal em previdência complementar, incide a Súmula 83/STJ,
não havendo que se falar em dissídio.
4. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

Documento eletrônico VDA54068923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 48596e86-3e4e-42db-84c2-f468d088eaf6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 48596e86-3e4e-42db-84c2-f468d088eaf6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698262 - DF (2024/0272051-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS - DF022802
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
MARINA PAIVA VALLADÃO EVARISTO - DF033302
ADRIANA APARECIDA DE MATOS - SP382959
AGRAVADO
: NELMA ELIANE TAMBORIM RAVANINI
ADVOGADOS
: AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI - SP453871
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
INAPLICABILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
TEMA 943/STJ.
COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Pretensão revisional de complementação de aposentadoria não se
sujeita à decadência do
do CC, incidindo prescrição quinquenal
art. 178
apenas sobre parcelas vencidas, por se tratar de obrigação continuada.
2. Baseada a conclusão sobre migração/saldamento e repercussão da
regra discriminatória, com esteio no texto constitucional, inadmissível
veicular o inconformismo na via especial em respeito à competência da
Corte Constitucional.
3. Estando o acórdão alinhado à orientação do STJ sobre prescrição
quinquenal em previdência complementar, incide a
não
Súmula 83/STJ,
havendo que se falar em dissídio.
4. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA53782361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:24
Código de Controle do Documento: 7dc815d0-2667-4da4-89d6-d2ad24653cab

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no
art. 105, inciso III, alíneas
e
, da Constituição Federal, desafiando o acórdão do
a
c
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado (e-STJ, fls. 458-476):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE
OBSERVADA.
RECURSO
CONHECIDO.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEMANDA QUE NÃO SE
SUJEITA A DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO
DE
NATUREZA
CONTINUADA.
TEMA/STF
452.
INCONSTITUCIONALIDADE DE REGRA DISTINTA DO CÁLCULO DO
BENEFÍCIO FUNDADA NO TEMPO MENOR DE CONTRIBUIÇÃO DA
MULHER. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE
DE NOVO APORTE FINANCEIRO. MIGRAÇÃO QUE NÃO ELIMINA A
DIFERENÇA ORIGINÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Aduz-se que referida decisão (e-STJ, fls. 705-720) (1) apreciou indevidamente
o tema da decadência e aplicou o óbice da
(2) aplicou erroneamente o
Súmula 7/STJ;
não havendo necessidade de reexame probatório.
Tema 943/STJ,
Foi oferecida contraminuta (e-STJ, fls. 724-729).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna, de maneira adequada, os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial, que
não prospera.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 625/656), alega-se que o acórdão
recorrido (1) violou o
II, do Código Civil ao afastar a decadência; (2) contrariou o
art. 178,
do Código Civil ao não reconhecer a transação/novação com a migração e o
art. 840
saldamento, afastando o
tendo aplicado indevidamente o
Tema 943/STJ,
Tema 452/STF;
(3) incorreu em dissídio jurisprudencial.

(1) Alegação de violação do
II, do Código Civil
art. 178,

Documento eletrônico VDA53782361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:24
Código de Controle do Documento: 7dc815d0-2667-4da4-89d6-d2ad24653cab

O Tribunal de origem assentou que a demanda tem natureza revisional e
condenatória sobre benefício de previdência complementar, com prestações de trato
sucessivo. Daí a incidência da prescrição quinquenal apenas sobre parcelas vencidas.
Ao contrário do sustentado, não se cuida de ação anulatória de negócio
jurídico, conforme se extrai de pedido e causa de pedir da peça inaugural. Daí o acerto
da delimitação temporal, que acompanha precedente desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIOS.
PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
85 DO STJ. 1. Tratando-se de revisão de benefícios previdenciários, a
prescrição atinge tão-somente as prestações vencidas no qüinqüênio
anterior ao ajuizamento da ação, por caracterizar-se como relação
jurídica de trato sucessivo, ou seja, renova-se periodicamente, mês a
mês . Precedentes. 2. Decisão agravada que se mantém por seus
próprios fundamentos. 3 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 496.697/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento:
Quinta Turma, DJe
6/9/2005,
3/10/2005)

(2) Dita ofensa ao
do Código Civil e ao
com má
art. 840
Tema 943/STJ,
aplicação do Tema 452/STF

O acórdão registrou a adesão ao saldamento, mas concluiu, com base nas
condições efetivas do benefício e nos termos aderidos, que a migração não eliminou a
desigualdade de origem, permanecendo a repercussão da cláusula discriminatória nos
valores atuais.
A pretensão de impor a indivisibilidade da transação para obstar a revisão
supõe revisita à premissa fática da equivalência das concessões e da eliminação da
assimetria, de modo que a tese repetitiva relativa à transação não se amolda ao quadro
delineado e não afasta o direito à revisão das parcelas nos últimos cinco anos.
De qualquer modo, o Tribunal de origem baseou tais conclusões em berço
constitucional, forte no axioma de isonomia entre homens e mulheres para reconhecer a
invalidade da diferenciação no cálculo do benefício. No campo infraconstitucional, o
debate esteve restrito à prescrição quinquenal e trato sucessivo, sem impor anulação de
contrato.
Nesse contexto, o intuito de reconfigurar o enquadramento para direito
potestativo e superar a temática constitucional invocada no acórdão desafiado extrapola
a competência do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53782361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:24
Código de Controle do Documento: 7dc815d0-2667-4da4-89d6-d2ad24653cab

Nesse sentido, já se decidiu sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EQUIPARAÇÃO
ENTRE HOMENS E MULHERES NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL
INICIAL . INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452 DE REPERCUSSÃO
GERAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NÃO CONVALIDAÇÃO DA
NULIDADE
.
RECEBIMENTO
DE
DIFERENÇAS
DE
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de
Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da
isonomia (art . 5o, I, da Constituição da Republica), cláusula de contrato
de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre
homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de
aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres,
tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 2. Tratando-se de
nulidade por incompatibilidade com a ordem constitucional, não há falar
em decadência para sua declaração. O pleito de complementação possui
natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição
quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem
prejuízo do benefício, nos termos do art . 75 da Lei Complementar 109,
de 29 de maio de 2001.3. Quanto à alegada violação do Tema n. 943
/STJ, correta a decisão agravada que aplicou a Súmula n . 284/STF, pois
não é cabível o recurso especial quando se busca analisar a violação ou
a interpretação divergente de norma diversa de tratado ou lei federal. 4.
Aplicável o óbice da
uma vez que é imprescindível a
Súmula n. 126/STJ,
interposição de recurso extraordinário quando o acórdão recorrido
possui, além de fundamento infraconstitucional, fundamento de natureza
constitucional suficiente por si só para a manutenção do julgado .5.
Inaplicável, no caso, a regra no
do CPC, que permite a
art. 1.032
fungibilidade entre os recursos especiais e extraordinários . Embora o
Tribunal de origem tenham adotado fundamentação eminentemente
constitucional, o recurso especial não abordou a matéria. Sequer foi
apontada contrariedade a preceitos constitucionais, ou mesmo rebatida a
aplicação do Tema n. 452/STF.Agravo improvido .
(AgInt no AgInt no AREsp 2.518.816/DF, Relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, Julgamento:
Terceira Turma, DJe
19/8/2024,
22/8/2024)

(3) Dissídio jurisprudencial

As conclusões locais sobre trato sucessivo e prescrição quinquenal, bem
como sobre a insubsistência da eliminação da desigualdade após migração, alinham-se à
orientação desta Corte quanto à prescrição em previdência complementar, o que atrai a
Súmula 83/STJ.
A propósito:
Documento eletrônico VDA53782361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:24
Código de Controle do Documento: 7dc815d0-2667-4da4-89d6-d2ad24653cab

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 182/STJ.
DEFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO À
. 1. Trata-se de
SÚMULA 83/STJ
Agravo Interno contra o não conhecimento do Agravo em Recurso
Especial por ausência de impugnação à
2. Para infirmar
Súmula 83/STJ.
a aplicação da
é necessário que a parte comprove que
Súmula 83/STJ,
o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou
o Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria diferenciado
daqueles veiculados nos precedentes mediante distinguishing, o que não
ocorreu na hipótese . Assim não houve a efetiva demonstração de que o
julgado apontado pelo juízo prelibador foi superado pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça ou de que exista distinção entre a
matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação
da referida Súmula. 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.225.151/PA, Relator HERMAN BENJAMIN,
Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
17/4/2023,
17/5/2023)

Cuida-se de exigência fundamental a comprovação de que o acórdão recorrido
destoa de entendimento pacífico nesta Corte sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial impõe, conforme ressaltado na decisão monocrática
recorrida, o não conhecimento do agravo em recurso especial. 2 . No
caso dos autos, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira
adequada e específica, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem
para inadmitir o recurso especial, especificamente com relação à
incidência da
3. Nos termos da jurisprudência desta
Súmula n. 83/STJ.
eg . Corte Superior "Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que
o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
mediante distinguishing, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2 .278.302/SP, relator Ministro Rogério
Schietti Cruz, julgado em
DJe de
. 4. Agravo
26/09/2023,
03/10/2023)
regimental desprovido .
(AgRg no AREsp: 2.414.009/PA, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
Julgamento:
QUINTA TURMA, DJe
11/3/2024,
14/3/2024)

Além disso, o dissídio indicado não supera as exigências de similitude fática
diante das premissas fixadas, nem afasta os óbices apontados, o que impede o
conhecimento pela alínea .
c
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA53782361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:24
Código de Controle do Documento: 7dc815d0-2667-4da4-89d6-d2ad24653cab

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
COM
ACOLHIMENTO DA PROPOSTA DE AFETAÇÃO PARA JULGAMENTO
NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TAXA DE SAÚDE
SUPLEMENTAR, DEVIDA POR PLANO DE SAÚDE (ART. 20, I, DA
. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
o DA
LEI 9.961/2000)
ART. 3
RESOLUÇÃO 10/2000. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
ESTRITA (ART. 97, IV, DO CTN). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
[...] 7. De outro lado, observa-se que o apelo raro foi interposto com base
nas alíneas "a" e "c", mas a parte recorrente não demonstrou o
preenchimento dos requisitos legais concernentes ao dissídio
jurisprudencial. A singela indicação de precedentes jurisprudenciais em
sentido oposto ao adotado no acórdão recorrido é deficiente, pois não
houve realização de cotejo analítico, com transcrição de trechos dos
arestos confrontados, para o fim de destacar a similitude fática e jurídica,
motivo pelo qual, no ponto, o Recurso não ultrapassa o juízo de
admissibilidade [...].
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.872.241/PE,
Seção, julgado em
DJe de
23/11/2022,
14/12/2022)

Observa-se, também, que a mera transcrição de ementas sem o efetivo cotejo
analítico não viabiliza o conhecimento de dissídio.
Nesse particular:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
RAZÕES
SÚMULA No 282/STF.
DISSOCIADAS.

FUNDAMENTAÇÃO

SÚMULA
No
284/STF.
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
[...] 4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu
na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos
votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.781.129/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025)

Documento eletrônico VDA53782361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:24
Código de Controle do Documento: 7dc815d0-2667-4da4-89d6-d2ad24653cab

Não bastasse isso, o fato é que, da forma como invocado o dissídio, não foram
observados os requisitos formais exigidos ao desiderato.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIO INSANÁVEL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código
art. 1.043,
de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 266,
Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o
recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de
embargos de divergência, deve proceder às seguintes providências:
a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial
autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive
em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível na rede
mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte.
3. Na hipótese dos autos, a embargante deixou de juntar o inteiro teor do
acórdão paradigma (ementa, acórdão, relatório, voto e certidão de
julgamento). Dessa forma, não foi cumprida regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável e afasta a
aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Benedito
EAREsp n. 2.511.435/SP,
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
17/6/2025)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor do recorrente, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso com nítido intuito de buscar revisão do julgamento,
invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará condenação às penalidades
fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53782361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:24
Código de Controle do Documento: 7dc815d0-2667-4da4-89d6-d2ad24653cab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.698.262 / DF
Número Registro: 2024/0272051-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07183262620228070001 7183262620228070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
MARINA PAIVA VALLADÃO EVARISTO - DF033302
ADRIANA APARECIDA DE MATOS - SP382959
ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS - DF022802
AGRAVADO
: NELMA ELIANE TAMBORIM RAVANINI
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI - SP453871
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA54007708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:42
Código de Controle do Documento: 699fdc55-6ea5-4f64-8a05-26754fcc9bd9

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:42
Código de Controle do Documento: 699fdc55-6ea5-4f64-8a05-26754fcc9bd9